Tribunal: STF
Processo: ARE 1420634
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão.



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, assim ementado (e-doc. 18):  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. EC 33/2001. ACRÉSCIMO DO § 2° DO ARTIGO 149, CF. TESE DE RESTRIÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA REJEITADA. 



    1. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva do FNDE e de sua falta de interesse na lide pois o FNDE é o destinatário final da contribuição social salário-educação e o responsável pela repetição do indébito, em eventual procedência do pedido. Rejeito, ainda, as preliminares de inadequação da via eleita e ausência de direito líquido e certo uma vez que se confundem com o próprio mérito da causa, e assim serão tratadas. 



    2. O § 2° do artigo 149 da Constituição Federal não é proibitivo, no sentido de impedir que a lei adote outras bases de cálculo. O objetivo do constituinte derivado não foi o de restringir a ação do legislador, como sempre se fez relativamente às contribuições do artigo 195, mas o de preencher o enorme vazio normativo da redação anterior, indicando, agora, possibilidades, que ficam de logo asseguradas para a imposição fiscal, sem prejuízo de que a lei preveja, em cada situação concreta, a base de cálculo ou material respectiva, e a alíquota pertinente, específica ou ad valorem. 



    3. Consolidada a jurisprudência desta Corte a respeito da possibilidade de utilização da folha de salários como base de cálculo das contribuições referidas no caput do artigo 149 da Constituição Federal, frente à Emenda Constitucional 33/2001. 



    4. Reconhecida a repercussão geral do tema discutido nestes autos no julgamento do RE 603.624, que ainda pende de julgamento. Em verdade, o que se observa é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, presentemente, está orientada em sentido contrário à pretensão dos apelantes. 5. Apelação desprovida.”   



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 22).



    A parte recorrente articula afronta aos arts. 5º, XXXVI; 93, IX; 149, § 2º, “a”; e 212, § 5º, da Constituição Federal, sustentando que a Contribuição Salário-educação, recolhida com base na folha de salários, não subsiste após a EC nº 33/01. Em síntese, aduz que a partir da referida emenda constitucional a base econômica da referida contribuição só poderia ser o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação, uma vez que o rol previsto no art. 149, § 2º, III seria taxativo e não meramente exemplificativo como decidiu o Tribunal de origem (e-doc. 25).



    A Vice-Presidência do TRF da 3ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, e o inadmitiu em relação às demais questões (e-doc. 31).



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação do Tema nº 325/RG, a Corte estabeleceu que “as contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:  



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21). 



    Em relação à contribuição ao INCRA, o Tribunal Pleno assentou, no julgamento do RE nº 630.898/RS, Tema nº 495, ter ela natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e fixou a tese de que “É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC nº 33/2001” (grifo nosso).



    Embora o julgamento dos Temas nº 325 e 495, tenham tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, à Contribuição do Salário-Educação, discutida nestes autos. Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:  



    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.



    Acrescente-se, ademais, que as contribuições destinadas ao Sistema “S” (SENAI, SESC, SENAR e SENAC), bem como a contribuição ao salário-educação, encontram fundamento de validade também nos arts. 240 e 212, § 4º, da Constituição Federal.



    Corroborando o entendimento: ARE nº 1.318.025/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/5/21; ARE nº 1.309.537/RJ, de minha relatoria, DJe de 5/8/21; RE nº 1.332.351/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 5/7/21.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente